Tribunal: TJDFT
Processo: 0715066-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715066-16.2024.8.07.0018 DECISÃO Por motivo de afastamento temporário, o apelo não foi distribuído ao eminente Desembargador James Eduardo Oliveira (id. 71017290), que, no entanto, já retornou e está prevento por força do AI 0738356-17.2024.8.07.0000 que lhe foi anteriormente distribuído. Redistribua-se, portanto, ao Desembargador James Eduardo Oliveira, com as homenagens de estilo. Brasília/DF, 26/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator